Tribunal: STF
Processo: HC 74179
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. PROPOSTA DE
RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO, COM OPORTUNIDADE PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL DO
IMPETRANTE, NA FORMA DE SOLICITAÇÃO POR ELE FEITA, VIA TELEFONE, E
QUE, INADVERTIDAMENTE, RESTOU NÃO ATENDIDA.
Meio manifestamente impróprio para assegurar o direito ao
uso da tribuna, não obstante, na prática, se venha revelando eficaz,
por simples cortesia do Relator, que, por isso mesmo, não tem o
condão de gerar direito processual.
Questão de ordem que se resolve em sentido negativo.